Tribunal: TJDFT
Processo: 0737653-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DESPACHO Com fundamento nos arts. 9o, caput, 10 e 932, inc. III, todos do CPC, e no art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONCEDO ao apelante a oportunidade para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de Id 32885978 (Id 115923287 do processo de referência). Após, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação no prazo legal. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora